Tribunal: TJMT
Processo: 1012789-26.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012789-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVANTE), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO MARANHA PASTANA - CPF: 020.203.211-65 (AGRAVADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO. TABELA DE REEMBOLSO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. COISA JULGADA NÃO VIOLADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação, determinando a incidência de correção monetária sobre valores devidos a título de reembolso de despesas médicas desde a data do desembolso, afastando alegação de excesso de execução fundada na aplicação exclusiva de tabela de reembolso vigente à época do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incidência de correção monetária sobre valores de reembolso de despesas médicas, desde a data do desembolso, viola a coisa julgada ou configura bis in idem quando o título executivo prevê a apuração do valor com base em tabela de reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária constitui mera recomposição do valor da moeda, não representando acréscimo patrimonial, mas instrumento de preservação do valor real do crédito.

A utilização de tabela de reembolso não substitui a atualização monetária, pois seus critérios não necessariamente refletem os índices oficiais de inflação.

O ressarcimento integral pressupõe a restituição do valor efetivamente desembolsado com recomposição inflacionária desde a data do prejuízo.

A incidência de correção monetária e juros configura matéria de ordem pública e integra o pedido principal, ainda que não expressamente prevista no título judicial.

A aplicação simultânea de tabela de reembolso e correção monetária não caracteriza bis in idem, pois possuem naturezas distintas: uma define o valor nominal, a outra preserva seu valor real.

A determinação de correção monetária desde o desembolso não viola a coisa julgada, mas assegura a efetividade do comando de ressarcimento integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A correção monetária incide sobre valores de reembolso de despesas médicas desde a data do desembolso, como forma de recomposição do valor real da moeda. 2. A aplicação de tabela de reembolso não afasta a incidência de correção monetária, por não refletir necessariamente os índices inflacionários oficiais. 3. A incidência de correção monetária e juros constitui matéria de ordem pública e integra o crédito principal, ainda que não prevista expressamente no título judicial. 4. A cumulação de tabela de reembolso com correção monetária não configura bis in idem. 5. A fixação de correção monetária não viola a coisa julgada quando destinada a assegurar o ressarcimento integral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 322, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 254.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012789-26.2026.8.11.0000

UNIMED FEDERA
ÇÃ
O DO ESTADO DE MATO GROSSO X LUIS GUSTAVO MARANHA PASTANA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pela

UNIMED FEDERA
ÇÃ
O DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a decisão que,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1008002-18.2021.8.11.0003
,
manejado por
LUIS GUSTAVO MARANHA PASTANA
,
acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada, determinando que sobre o valor devido a título de reembolso de despesas médicas incida correção monetária a contar do efetivo desembolso
.

Para tanto, a
agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão recorrida viola os limites da coisa julgada, uma vez que a sentença condenatória determinou o ressarcimento das despesas observando os critérios da tabela de reembolso, sem qualquer previsão de atualização monetária autônoma.

Argumenta que a natureza da condenação está vinculada a um critério de apuração (tabela) e não a um valor fixo, sendo que o pagamento efetuado em 2024 já utilizou a tabela vigente à época, a qual já reflete a atualização dos custos médicos.

A
lega que a incidência de nova correção monetária configura
“
bis in idem
”
e enriquecimento sem causa do agravado, requerendo o provimento do recurso para afastar a atualização imposta e reconhecer o excesso de execução.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em verificar a legalidade da incidência de correção monetária sobre os valores a serem reembolsados pela operadora de plano de saúde, quando o título judicial determina a observância da tabela de reembolso e a executada alega que a referida tabela já se encontra atualizada monetariamente.

Em que pese o esforço argumentativo da agravante, razão não lhe assiste.

Na espécie, é
cediço que a correção monetária não constitui um acréscimo patrimonial ou uma penalidade, mas mera recomposição do valor nominal da moeda corroído pelo processo inflacionário. Sua incidência visa, exclusivamente, garantir que o credor receba o valor real equivalente ao que lhe era devido na data do prejuízo ou do desembolso, impedindo o enriquecimento sem causa do devedor que se beneficiaria da desvalorização da moeda ao longo do tempo.

No caso em testilha, o título executivo judicial impôs à Unimed a obrigação de ressarcir despesas médicas suportadas pelo agravado. Embora a agravante alegue que a utilização da tabela vigente em 2024 supre a necessidade de atualização,
esse
argumento não prospera, pois os índices de atualização de tabelas de honorários e procedimentos médicos nem sempre guardam correspondência direta com os índices oficiais de inflação (como o INPC), possuindo critérios de reajuste próprios da economia da saúde.

Ademais, o desembolso efetuado pelo usuário ocorreu em julho de 2018
, de modo que, p
ermitir que a restituição ocorra anos depois, sem a devida correção monetária oficial, implicaria em flagrante prejuízo ao consumidor e violação ao princípio da reparação integral.

A incidência de consectários legais (juros e correção monetária) é matéria de ordem pública e, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula nº 254 do Supremo Tribunal Federal, compreendem-se no principal, ainda que omitidos pelo título judicial ou pelo pedido inicial.

Neste contexto, a decisão agravada, ao determinar a incidência de correção monetária desde o desembolso, não ofende a coisa julgada, mas apenas confere eficácia ao comando sentencial de "ressarcimento", o qual pressupõe a devolução do valor em sua integralidade real.

Nesse cenário, n
ão há que se falar em
“
bis in idem
”
, pois a tabela de reembolso define o
“
quantum
”
nominal devido segundo as regras contratuais, enquanto a correção monetária preserva o valor desse montante frente à passagem do tempo.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado singular ao reconhecer que o valor depositado, embora baseado em tabela posterior, não contemplou a recomposição inflacionária necessária desde a data em que o agravado efetivamente desembolsou os valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026